Tribunal: TJSP
Processo: 2263251-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios da autoria. Condições subjetivas do paciente que revelam a necessidade de se obstar eventual reiteração delitiva, uma vez evidenciada nos autos sua recalcitrância no cometimento de crimes. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios da autoria. Condições subjetivas do paciente que revelam a necessidade de se obstar eventual reiteração delitiva, uma vez evidenciada nos autos sua recalcitrância no cometimento de crimes. Circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Prisão decretada por decisão fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Inexistência e constrangimento ilegal. Ordem denegada.